Tribunal: TJDFT
Processo: 0727682-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Processo : 0727682-43.2025.8.07.0000 DESPACHO À autoridade impetrada sobre a petição em id. 74146312, na qual se alega descumprimento da liminar. Prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Intime-se com urgência. Brasília – DF, 18 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator